Tribunal: TJDFT
Processo: 0703415-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703415-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FVS LOCACAO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: NEIVALDO RIBEIRO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FVS Locação de Veículos Ltda. em face da r. decisão (ID 55409001) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Neivaldo Ribeiro Ferreira, indeferiu pedido de renovação da pesquisa aos sistemas SISBAJUD, na funcionalidade de reiteração automática (“teimosinha”) e para busca de contratos de cartão de crédito ativos, e ao RENAJUD, com o fim de tentar encontrar ativos para saldar o crédito executado. Alega a Agravante, em síntese, que o deferimento das pesquisas pleiteadas não se condiciona ao exaurimento de diligências na busca de bens penhoráveis, tampouco à demonstração de modificação na situação financeira do Executado. Aduz que a jurisprudência desta Corte admite a reiteração de pesquisas, sobretudo quando transcorrido tempo considerável desde a última busca realizada. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a realização da pesquisa via SISBAJUD, na funcionalidade de reiteração automática (“teimosinha”) e para busca de contratos de cartão de crédito ativos, bem como ao RENAJUD. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A jurisprudência do c. STJ, bem como a desta eg. Corte de Justiça, inclusive deste relator, admite a possibilidade de reiteração da consulta aos bens em nome da parte Executada, por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto (Acórdão no 1345782). Todavia, nas razões do Agravo de Instrumento, não há sequer menção à existência de qualquer perigo concreto de dano capaz de ensejar a antecipação do deferimento do pleito. A Agravante narra a possibilidade de ocorrência de prescrição intercorrente, porém, não indicou data próxima apta a embasar o alegado periculum in mora. Portanto, a análise do pedido pode aguardar o julgamento de mérito do Agravo, sem que haja risco de perecimento do direito da parte Agravante. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator